Tribunal: TJDFT
Processo: 0756293-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AVARIAS EM BAGAGEM DESPACHADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$1.100,00 a título de ressarcimento material. Em suas razões, o autor sustenta que sua bagagem foi danificada durante voo operado pela parte ré.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é consumerista. Portanto, a responsabilidade civil das empresas de transporte aéreo pelas avarias em bagagem despachada em perfeito estado é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do CDC, pois há o dever de vigilância e guarda do fornecedor, enquanto a mala estiver sob sua posse. O art. 32, caput, da Resolução 400 da ANAC dispõe que “o recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado”. O §5o deste artigo estipula que “o transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso: I - reparar a avaria, quando possível; II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente; III - indenizar o passageiro no caso de violação.”
IV. Da análise das fotos juntadas, a bagagem do autor apresenta arranhões e marcas de uso, mas não é possível extrair que houve danos capazes causar a inutilização do bem como sustenta o autor, ao ponto de ser indenizado no valor de uma mala nova. Com efeito, não ficou demonstrado o alegado dano na bagagem do autor. Assim, deve ser mantida a sentença.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.